Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730576-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA AGRAVADOS: S.A. CORREIO BRAZILIENSE, S.A. ESTADO DE MINAS, VICENTE PAULO NUNES FILHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela interposto por Alexandre Freira Guerra contra decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0722616-55.2020.8.07.0001). 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 25097331). 3. Mantenha-se o feito em sessão de julgamento por videoconferência, garantindo o acompanhamento dos advogados interessados mediante a correspondente intimação. Brasília, DF, 26 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO